Tribunal: TCU
Processo: 000.966/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 445 de repercussão geral), em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de aposentadoria do sr. Manoel Marinho de Oliveira; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de alteração de fundamento legal de aposentadoria da sra. Wally Goll da Silva.